Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-97.2017.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Vistos etc. O apelo aviado pela parte autora está relatado e em vias de ser submetido a julgamento. Assim sendo, nada há a prover, neste momento, quanto ao participado na derradeira petição que aviara a ré[1], quando alinhara argumento no sentido do cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta, qual seja, a baixa da alienação fiduciária lançada sobre o veículo em litígio, pois pertinente à fase executiva. Destarte, sem prejuízo do julgamento do apelo, à autora para conhecimento do reportado, prosseguindo-se, quanto ao mais, com vista à resolução do apelo por ela aviado. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21731211 (e anexos).